Tribunal: STF
Processo: AR 3001
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carla Regina de Paula Barros Rodriguez propôs ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII e § 1º), desconstituir pronunciamento formalizado na Reclamação 53.539. Postula gratuidade de justiça (eDoc 1).



    Em 21 de fevereiro de 2024, determinei que viesse ao processo declaração de hipossuficiência, certidão de trânsito, bem como procuração específica para ajuizamento da rescisória em relação aos causídicos signatários da petição inicial. Em 8 de março de 2024, a parte autora apresentou documentos, dentre eles, a declaração de hipossuficiência e a certidão de trânsito em julgado (eDocs 26-29).



    2. Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.



    Por outro lado, observo que as procurações juntadas pela parte autora não possuem poderes específicos para fins de ajuizamento da ação rescisória (eDocs 2 e 26). 



    A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que “a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto (...). Assim, nessa nova etapa, o mandato precisa ser renovado de forma expressa, mesmo porque o interesse dos autores na rescisória não se concebe por via oblíqua” (AR 2.196 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de setembro de 2010).   



    Sendo assim, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil e da jurisprudência assente deste Tribunal (AR 2.209 AgR, Plenário, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2013; e AR 2.129 AgR-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de fevereiro de 2015), faz-se necessária a regularização de mencionado vício processual.



    3. Pelo exposto, determino a intimação da parte para que, em derradeira oportunidade, regularize a sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito (art. 321, parágrafo único, CPC c/c art. 485, I, CPC).



    Venha a emenda à inicial. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente